Tribunal: STF
Processo: RMS 39162
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário (art. 102, II, “a”, da CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a decisão monocrática por meio da qual foi indeferido, liminarmente, o processamento do mandado de segurança.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM OPOSIÇÃO A ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. 



    1. ‘A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]. (AgRg no MS n. 21.096/DF, Corte Especial, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe de 19/4/2017). 



    2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão do ora impetrante. 



    4. Demais disso, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que o recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido no julgamento turmário. 



    5. Com efeito, somente em um sistema recursal como o brasileiro, em que a sucessão indefinida de recursos e ações incidentais é a regra, é que se admite esse tipo de reiteração de conduta, porque, em verdade, inexiste qualquer sancionamento legal efetivo para esse comportamento processual, salvo eventuais condenações por recurso protelatório ou litigância de má-fé. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, em virtude da sua manifesta improcedência, condenando-se o agravante a pagar à agravada multa fixada em 5% do valor atualizado da causa, com amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (eDOC 57, ID 97ca118a)



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos. (eDOC 77, ID 40b421a8)



    Nas razões recursais (eDOC 84, ID 0409fb54), o recorrente alega, em síntese, que o STJ teria cerceado seu direito de defesa ao não possibilitar a realização de sustentação oral no julgamento de recurso especial. A esse propósito, afirma o seguinte:



    “De fato, o ato apontado como coator impugnado no presente Mandado de Segurança em análise, foi a sessão de julgamento virtual com início no dia 23 de novembro de 2.021 às 00:00 hora com encerramento no dia 29 de novembro de 2.021 às 23:59.59 horas para o julgamento do Agravo Interno no RESP 1.899.669 –SP às fls. 1.583/1.584 do Apelo Nobre a qual foi publicada no dia 12 de novembro de 2.021 consoante Certidão de Publicação de Pauta, o que impossibilitaria por completo o exercício do Direito Líquido e Certo à Sustentação Oral do ora Impetrante e ora Recorrente Adenil Mariano Santos, visto que a Sustentação Oral e o Direito de Preferência não existem em referida modalidade de julgamento, encontrando-se tal Decisão assim redigida:



    ‘Incluído na pauta de julgamento da Sessão Virtual de Mérito da QUARTA TURMA de início dia 23/11/2021 às 00:00:00 e término dia 29/11/2021 às 23:59:59, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 11/11/2021 e considerada publicada em 12 de novembro de 2021, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Lei 11.419/2006.’ 



    E o direito fundamental assegurado pela Lei Maior, reitera-se uma vez mais, ao impetrante e ora Recorrente Adenil Mariano Santos consiste no Direito Líquido e Certo à Sustentação Oral a ser exercido na sessão de julgamento de seu Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.899.669 – SP como único meio apto a suprir a nulidade da qual padece a r. Decisão Monocrática proferida objeto do mencionado Recurso, uma vez que cerceou indevidamente o inalienável Direito de Defesa do ora Requerente (...) Decisão Monocrática esta que veio a julgar improcedente o Recurso Especial por este proposto fora das hipóteses legais disciplinadas no art. 932, IV e suas alíneas do Código de Processo Civil (art. 557 e seguintes do Código de Processo Civil 1.973) e, com isto, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa constante no art. 5º, LV, da Constituição Federal ao inviabilizar por completo o regular exercício do Direito à Sustentação Oral tempestivamente formulado nos termos do art. 937, III, do Código de Processo Civil com observância das normas processuais e do Regimento Interno do Colendo Superior Tribunal de Justiça que disciplinam a sua realização, conforme se depreende do texto legal adiante transcrito: 



    Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: 



    (...) 



    III - no recurso especial;



    Diante desse cenário o Impetrante e ora Recorrente Adenil Mariano Santos protocolou sua oposição ao julgamento virtual nos termos do art. 184.D, parágrafo único, inciso II do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça consoante Petição de fls. 1.585/1.586 do Apelo Nobre (cópia anexada a Inicial e reapresentada às fls. 351/352 destes autos) no dia da Publicação da Pauta de Julgamento, qual seja, 12 de novembro de 2.021, a qual não foi apreciada dentro do prazo estabelecido no art. 184.F, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça que determina a sua apreciação ocorrerá 05 (cinco) dias úteis anteriores ao início da sessão de julgamento virtual designada, circunstância a qual impunha a concessão da liminar requerida na inicial em face do fumus boni iuris e do periculum in mora presentes no caso em tela, Normas Regimentais daquela Egrégia Corte de Justiça cujo teor é o seguinte: 



    (...)



    Desse modo, é evidente o grave equívoco cometido no v. Acórdão de fls. 444/452 ora impugnado que manteve o indeferimento liminar da Inicial, visto que o Ilustre Ministro Relator veio a indeferir de forma abrupta a Petição Inicial sob a alegação de que o presente Mandamus seria um ‘sucedâneo recursal’ da r. Decisão monocrática o qual julgou improcedente o Apelo Nobre interposto pelo ora Recorrente cujo Recurso próprio à espécie já proposto pelo impetrante e ora Recorrente Adenil Mariano Santos consistente no Agravo Interno no Recurso Especial sobredito (art. 1.021, caput, do NCPC) é mencionado expressamente pelo próprio Ministro no v. Acórdão de fls. 335/339 referendado pelos demais Ministros Integrantes da Corte Especial e o qual foi proposto perante a 4ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vale dizer, seria o presente Mandado de Segurança um substituto ao Recurso próprio que já foi proposto pelo próprio Recorrente (Agravo Interno em REsp) cuja interposição é mencionada expressamente no decisum ora recorrido, circunstância a qual vem comprovar o erro cometido que urge ser reformado através do acolhimento do presente Recurso Ordinário Constitucional com a inexorável concessão da segurança (...). 



    E da ilegalidade acima descrito veio a resultar manifesto prejuízo ao impetrante e ora Recorrente Adenil Mariano Santos em razão de que o Agravo Interno no Recurso Especial 1.899.669 – SP veio a ser julgado improcedente pela 4ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na data de 13 de dezembro de 2.021, Certidão de Objeto e Pé anexa, (inclusive com rejeição da preliminar suscitada visando assegurar o exercício do direito de defesa consistente na Sustentação Oral tempestivamente vindicada nos autos, cuja cópia de sua respectiva petição se encontra encartada às fls. 396/419), o que acarreta a nulidade por invalidade formal de tal decisão por cerceamento do direito de defesa assegurado Constitucionalmente, assumindo assim o Mandado de Segurança a sua modalidade repressiva para que, anulando-se o julgamento realizado em decorrência da ilegalidade e abuso de poder cuja liminar vindicada na inicial deste mandamus visava impedir (ato coator consistente na designação de sessão de julgamento virtual), com a determinação de que o novo julgamento do Agravo Interno no REsp 1.899.669-SP a ser realizado por vídeo conferência (nos termos do art. 937, § 4º do CPC) seja assegurado o exercício do direito a Sustentação Oral ao Impetrante Adenil Mariano Santos a fim de se conceder efetividade ao princípio do contraditório e da ampla defesa estabelecido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que o Autor e ora Recorrente se viu tolhido de seu inalienável direito de formar o convencimento dos demais Ilustres Ministros integrantes da 4ª Turma daquela Corte de Justiça mediante a exposição de detalhes e particularidades jurídicas da causa diretamente para que fossem aplicados os efeitos jurídicos postulados no sobredito Agravo Interno, faculdade esta que é um desdobramento indissolúvel do regular exercício do direito de defesa atribuído à Advocacia que se apresenta essencial à Administração da Justiça consoante os expressos termos do art. 133 da Constituição Federal de 1988”. (eDOC 84, ID 0409fb54, p. 8/11)



     



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 95, ID b85c8516)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos autos que o recorrente impetrou mandado de segurança, perante o Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão da Quarta Turma daquela Corte, que negou provimento a agravo interno interposto nos autos do Resp 1.899.669. 1.386.670, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. ALEGADA SIMULAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 



    1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 



    2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não oportunização de sustentação oral nos julgamentos realizados de forma singular pelo relator. Ausência de previsão legal para tanto. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 



    3. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil). 



    4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 84, ID 0409fb54, p. 16)



    O mandado de segurança foi indeferido monocraticamente, tendo em vista que o cabimento do writ contra ato judicial tem “caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar que estão presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora” (eDOC 19, ID 5e5fb6a7). 



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (eDOC 37, ID e2672d0f). 



    Interposto agravo interno, a decisão foi confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM OPOSIÇÃO A ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. 



    1. ‘A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]. (AgRg no MS n. 21.096/DF, Corte Especial, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe de 19/4/2017). 



    2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão do ora impetrante. 



    4. Demais disso, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que o recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido no julgamento turmário. 



    5. Com efeito, somente em um sistema recursal como o brasileiro, em que a sucessão indefinida de recursos e ações incidentais é a regra, é que se admite esse tipo de reiteração de conduta, porque, em verdade, inexiste qualquer sancionamento legal efetivo para esse comportamento processual, salvo eventuais condenações por recurso protelatório ou litigância de má-fé. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, em virtude da sua manifesta improcedência, condenando-se o agravante a pagar à agravada multa fixada em 5% do valor atualizado da causa, com amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (eDOC 57, ID 97ca118a)



    Irresignado, o recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos com base nos seguintes fundamentos:



    “O art. 1.022 do CPC traz as seguintes hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se neste último as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida; e d) o erro material. 



    Nessa linha, a irresignação aduzida prospera em parte, porém sem efeitos modificativos, apenas para que se possa responder à alegação relativa ao direito de sustentação oral, como passo a esclarecer. 



    Assim, quanto aos aspectos já devidamente abordados no acórdão impugnado, constata-se que, quanto ao mérito, não há qualquer vício dos previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que ficou esclarecido ser pacífica a jurisprudência quanto à utilização excepcionalíssima do uso do mandado de segurança para refutar decisão judicial (fl. 448). 



    Na ocasião foi consignado, também, que o fato de a Constituição Federal prever a competência do STJ para apreciar mandados de segurança contra atos do próprio Tribunal não impede o indeferimento liminar da ação mandamental impetrada sem fundamento ou quando incabível, como no caso em exame (fl. 451). 



    Nessa linha, no acórdão ora embargado salientou-se, também, ser toda a argumentação da parte agravante referente a uma postulação recursal, voltada à suposta aplicação errônea do direito, do que decorreu a inadequação da via eleita para corrigir o alegado equívoco.



    Ademais, a alegação de supressão indevida de documentos dos autos deste mandado foi devidamente enfrentada e afastada no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão que o indeferiu liminarmente, nos seguintes termos (fl. 391): 



    Não merecem acolhida as alegações trazidas às e-STJ fls. 359- 363 e 369-379 no sentido de que ‘a autuação incorreta com supressão de documentos do Mandado de Segurança 28.228/DF (...) veio a promover o indeferimento da Petição Inicial com imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 1º, do CPC)’ e que se ‘requer a intimação do Ministério Público Federal e o posterior envio de cópia destes autos ao Ilustre Representante do parquet para apuração da conduta do responsável pelo setor de autuação processual desta Egrégia Corte de Justiça a qual configuraria, em tese, o delito de Supressão de Documento Público constante no art. 305 do Código Penal’. 



    Desse modo, não há falar na ocorrência de qualquer omissão ou obscuridade no ponto, constatando-se a pretensão exclusiva de rediscussão da causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna com a via dos aclaratórios. 



    Por outro lado, no que tange à alegação relativa ao direito de sustentação oral, de fato o acórdão omitiu-se, mas apenas quanto à expressa menção à certidão de inclusão do julgamento do recurso especial em sessão virtual (fl. 310). Não obstante, tampouco há teratologia no mencionado despacho, na medida em que o simples fato de a insurgência haver sido apreciada na modalidade virtual, anteriormente à vigência da Lei n. 14.365/2022, não enseja a impetração de mandado de segurança, consoante entendimento remansoso da Corte Especial. 



    A propósito: 



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR: DESPACHO DA MINISTRA RELATORA DE INDEFERIMENTO DE RETIRADA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO DA SESSÃO VIRTUAL DE MÉRITO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A sessão virtual de julgamento, que perdura por sete dias consecutivos, realizada em plataforma eletrônica, permite à Corte e seus Ministros otimizarem os julgamentos de agravos internos ou regimentais e embargos de declaração, sem nenhum prejuízo às partes, porque não há previsão de sustentação oral, ex vi do art. 159, incisos I e IV, do RISTJ, c.c. o art. 937, § 3.º, do Código de Processo Civil, conforme entendimento sufragado em uníssona jurisprudência desta Corte. Ademais, é facultada à parte encaminhar memoriais para os ministros integrantes do órgão julgador. 



    2. O pedido de retirada de processo da sessão virtual de julgamento precisa ser fundamentado pela parte requerente, em consonância com art. 184-D, inciso II, e art. 184-F, § 2.º, do RISTJ. E, evidentemente, não se pressupõe prejuízo exclusivamente por ter sido prolatada decisão contrária aos interesses da parte. 



    3. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 28.032/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 2/2/2022, DJe de 9/2/2022.) 



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada e declarar a inexistência de teratologia relativa ao despacho apontado como ato coator, sem efeitos modificativos”. 



    É como voto”.



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES QUANTO AO MÉRITO. INCLUSÃO EM JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO VERIFICADA. SUSTENTAÇÃO ORAL ANTERIOR À LEI N. 14.365/2022. TERATOLOGIA INEXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração destinam-se a suprimir obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais (art. 1.022 do CPC). 



    2. No caso, quanto ao mérito do julgado originariamente impugnado, o embargante não demonstra quaisquer dos vícios que poderiam ensejar os aclaratórios, limitando-se ao inconformismo com a solução adotada. 



    3. O julgamento embargado firmou orientação de que o uso do mandado de segurança contra decisão judicial só é cabível em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar a presença do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco na demora). 



    4. Quanto ao despacho para julgamento virtual, há omissão no ponto, sem que se altere o resultado do julgado, uma vez que o procedimento adotado não violou o direito de sustentação oral, razão pela qual é hipótese de indeferimento liminar da impetração com esse objeto. 



    5. Embargos de declaração acolhidos em parte, para suprir a omissão indicada, sem efeitos modificativos. (eDOC 77, ID 40b421a8)



    Da leitura dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, bem como da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida pelo mandado de segurança, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação.



    Registre-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37.889 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifei)



    Ademais, em relação ao pedido de sustentação oral, com base no art. 937 do CPC, registre-se que embora esteja mencionado o recurso especial no inciso III do referido dispositivo, a previsão refere-se ao julgamento colegiado do Resp, e não monocrático, como bem ressaltado pela Ministra Isabel Gallotti em sua decisão, veja-se:



    “Inicialmente, cumpre destacar que não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não oportunização de sustentação oral por parte da recorrente. 



    Isso porque, nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, incumbe ao relator, de forma singular, não conhecer de recurso inadmissível, de modo que não há que se falar em necessidade de se levar o processo ao órgão colegiado ou de sustentação oral, como defendido pelo ora agravante. 



    Assevero que até mesmo no julgamento de agravo interno é descabida a sustentação oral, nos termos dos artigos 159, IV, do RISTJ e 937, IX, § 3º, e 1021, do novo diploma processual. 



    No mesmo sentido é a Súmula 568, desta Corte, que estabelece que o ‘relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’ 



    Ademais, qualquer violação ao mencionado artigo foi sanada quando da interposição do agravo interno, por devolver toda a matéria à apreciação do colegiado”. (eDOC 84, ID 0409fb54, p. 20, grifo nosso)



    Conclui-se, assim, que a parte agravante pretende transformar o mandado de segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional. 



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38103 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowiski, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2022, grifo nosso)



    “Segundo agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Pedido de destaque. Apenas produz efeitos após deferimento pelo relator. Atendimento não é obrigatório. Discricionariedade. Artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019. 3. Pedido de sustentação oral no agravo interno. Admissível contra decisão do relator que extingue ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação. Art. 131, § 2º, do RISTF c/c art. 937, § 3º, do CPC. Incabível no caso dos autos. Precedente. 4. Negado provimento ao agravo regimental”. (RMS 34404 AgR-segundo, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (MS 35.646 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; grifo nosso)



    Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente